Tribunal: TJMT
Processo: 1027105-72.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027105-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L. A. DE SOUZA MERCEARIA LTDA - CNPJ: 04.809.892/0001-27 (RECORRIDO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO DE FIGUEIREDO SILVA E CRUZ - CPF: 042.690.691-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX AUTORIZADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado de instituição financeira para reformar sentença que havia julgado procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude via PIX, na qual a autora, induzida por terceiros mediante engenharia social, realizou transferência de R$ 1.900,00, pleiteando restituição e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por prejuízo decorrente de fraude perpetrada por engenharia social com participação ativa da vítima; (
ii
) estabelecer se o evento configura fortuito interno ou externo para fins de aplicação da Súmula 479 do STJ; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da correntista, que voluntariamente acessa link malicioso e fornece credenciais, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A fraude por engenharia social constitui fortuito externo, pois ocorre fora da esfera de controle da instituição financeira, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

A transação foi realizada com uso de dispositivo habitual e validação por credenciais seguras (PIN e biometria), evidenciando ausência de falha no sistema bancário.

Não há prova de vazamento de dados ou defeito na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de abordagem fraudulenta genérica.

A instituição financeira adotou medidas adequadas após o evento, mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito integral por circunstâncias alheias ao seu controle.

A pessoa jurídica não comprova abalo à honra objetiva, sendo incabível dano moral sem demonstração concreta de prejuízo à reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude por engenharia social quando a transação é realizada voluntariamente pelo próprio consumidor com uso de suas credenciais. 2. Fraudes praticadas fora do ambiente bancário, com induzimento da vítima, configuram fortuito externo e afastam a aplicação da Súmula 479 do STJ. 3. A ausência de falha no sistema de segurança e de prova de vazamento de dados afasta o dever de indenizar. 4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante prova efetiva de lesão à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14, caput e §3º, II; CDC, art. 14, §1º; CC, art. 945; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 227; TJMT, Recurso Inominado nº 1015031-80.2025.8.11.0003, 1ª Turma Recursal, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
(ID 345486373) interposto por
L.A. DE SOUZA MERCEARIA LTDA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 341412388), que deu provimento ao Recurso Inominado manejado pela instituição financeira
PAG PARTICIPACOES LTDA
, ora Agravada.

A ação originária, protocolada sob o número 1027105-72.2025.8.11.0002, consiste em uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a Agravante narrou ter sido vítima de uma fraude
perpetrada por terceiros. Segundo a exordial (ID 341282394), sua representante legal foi contatada por supostos prepostos da Agravada, que, sob o pretexto de oferecer uma redução de taxas em sua máquina de cartão, a induziram a clicar em um link malicioso e a seguir instruções que resultaram em uma transferência
via
PIX no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) de sua conta empresarial para uma beneficiária desconhecida. Após comunicar o fato à instituição financeira e lavrar boletim de ocorrência (ID 341283856), apenas a quantia irrisória de R$ 0,03 (três centavos) foi estornada (ID 341283859).

O juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, em sentença proferida no ID 341283877, julgou procedentes os pedidos, condenando a Agravada à restituição do valor de R$ 1.899,97 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. O fundamento central da decisão foi
a
responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança, presumindo um vazamento de dados que teria viabilizado a fraude, caracterizando o evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a Agravada interpôs Recurso Inominado (ID 341283878), no qual
esta
relatoria, em decisão monocrática (ID 341412388), deu provimento ao apelo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A decisão monocrática fundamentou-se, em síntese, na configuração de
culpa exclusiva da vítima
, que, por ato próprio e imprudente, aderiu à fraude ao clicar em link malicioso e seguir orientações de terceiros; na caracterização do evento como
fortuito externo
, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ; na
inexistência de defeito no serviço
, uma vez que a transação foi validada por meio de dispositivo e credenciais (PIN/biometria) da própria correntista; na
ausência de prova de vazamento de dados
pela instituição financeira; na
diligência pós-evento
com o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED); e, por fim, na
inocorrência de dano moral indenizável
à pessoa jurídica por falta de comprovação de abalo à sua honra objetiva.

Em seu Agravo Interno (ID 345486373), a Agravante insurge-se contra a decisão monocrática, reiterando a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Teoria do Risco do Empreendimento e na aplicação da Súmula 479 do STJ. Sustenta que o evento se qualifica como fortuito interno e que houve falha no dever de segurança da Agravada, que não detectou uma operação atípica. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 350411862), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os argumentos de culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática ora agravada (ID 341412388) analisou de forma exauriente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo, nas razões do presente Agravo
Interno, qualquer
argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos que levaram ao provimento do Recurso Inominado da instituição financeira e, por conseguinte, à improcedência da pretensão autoral.

O recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, a insurgência da Agravante não prospera, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida, pelos motivos que passo a rearticular e aprofundar.

A controvérsia, como bem delineado na decisão agravada, cinge-se a definir a responsabilidade civil da instituição financeira em um caso de fraude bancária perpetrada mediante a técnica de
engenharia social
, na qual a própria vítima, ludibriada, franqueia o acesso à sua conta e autoriza a transação.

Passo, assim, a reexaminar os pontos nevrálgicos da questão, rebatendo as teses apresentadas pela Agravante.

I - Da Culpa Exclusiva do Consumidor e a Inequívoca Quebra do Nexo de Causalidade (Art. 14, § 3º, II, do CDC
)

O cerne da controvérsia reside na identificação do fator determinante para a ocorrência do dano material suportado pela empresa agravante. Compulsando o conjunto probatório, com especial atenção aos documentos carreados com a petição inicial de ID 341282394 e ao boletim de ocorrência de ID 341283856, verifica-se que a própria narrativa da inicial confessa de maneira hialina que a representante legal da agravante voluntariamente interagiu com o fraudador fora do ambiente bancário. A autora admite ter recebido uma ligação e um correio eletrônico, acessado um link externo suspeito e seguido todas as orientações para a realização da transação, sob a falsa promessa de redução de taxas de sua máquina de cartão.

Tal cenário fático configura com absoluta clareza o que a doutrina e a jurisprudência contemporâneas denominam engenharia social. Diferentemente de uma invasão sistêmica propriamente dita, comumente conhecida como invasão tecnológica ou violação cibernética, na qual o criminoso efetivamente transpassa as barreiras tecnológicas e os firewalls de proteção do banco sem a participação do usuário, a engenharia
social atua de forma diametralmente oposta. Essa modalidade delitiva explora exclusivamente o descuido, a desatenção e a quebra do dever de vigilância do próprio usuário.

Com efeito, o sistema operacional e financeiro da instituição agravada não foi ludibriado nem corrompido em seus protocolos de segurança. A vítima é quem foi induzida a erro, entregando de forma voluntária, ainda que a sua vontade estivesse viciada pelo ardil criminoso, as suas credenciais sigilosas, as suas chaves de acesso e a autorização definitiva de sua conta para a efetivação da transferência financeira.

Nos exatos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é expressamente afastada quando fica comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso vertente, a conduta imprudente da agravante, ao acessar e clicar em links absolutamente suspeitos e seguir instruções operacionais ditadas por desconhecidos por telefone
, representou
o elemento central, a causa eficiente e a condição indispensável para o sucesso do golpe patrimonial.

Consequentemente, sob a ótica da responsabilidade civil, a conduta da usuária rompe, no caso concreto, o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição financeira e o dano experimentado pela empresa.

A inobservância do dever mínimo de cautela no ambiente digital não pode ser integralmente transferida à instituição financeira, que se limitou a processar ordem de pagamento aparentemente legítima, originada do dispositivo habitual da correntista e validada por suas credenciais pessoais.

Esta Turma Recursal já se debruçou sobre casos análogos, consolidando o entendimento de que a conduta voluntária da vítima, ainda que enganada, afasta a responsabilidade da instituição financeira. Nesse sentido, cito o precedente colacionado pela própria parte Agravada, que se amolda com perfeição ao caso em análise:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de instituição financeira cooperativa, na qual alegou ter sido
vítima de golpe eletrônico
. A autora afirmou que, mediante ardil, foi induzida por terceiro a realizar transferências via
Pix
, acreditando tratar-se de negociação segura. O pedido buscava a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança bancária e omissão no atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela correntista,
em decorrência de fraude praticada por terceiro que induziu a autora a realizar transferências via
Pix
, supostamente sem segurança adequada dos sistemas bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras
é
objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, mas se limita às hipóteses em que o dano decorre de fortuito interno, ou seja, de falha do serviço bancário ou dos sistemas de segurança. O art. 14, §3º, II, do CDC, exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. No caso, as transferências foram realizadas voluntariamente pela correntista, utilizando suas próprias credenciais de acesso, sem demonstração de falha de segurança, coação, clonagem ou defeito nos sistemas da instituição financeira. O boletim de ocorrência indica que a autora aderiu a suposto investimento apresentado por terceiros desconhecidos em ambiente virtual, o que evidencia negligência na verificação da autenticidade das informações e configura culpa exclusiva da vítima. O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não se mostrou eficaz por ausência de saldo nas contas de destino, não caracterizando omissão da instituição financeira. A ausência de impugnação à contestação quanto à inexistência de falha sistêmica e à realização voluntária das transações torna incontroversas tais alegações, nos termos do art. 341 do CPC. Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a obrigação de indenizar os danos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos
decorrentes de golpe praticado
por terceiro, quando demonstrado que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor, sem falha nos sistemas de segurança do banco. Fraudes praticadas por terceiros sem falha do sistema bancário constituem fortuito externo, não abrangido pela Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
14, caput e §3º, II; CPC,
arts
. 373, I e II, 341 e 487, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des.
Claret
de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal do TJMT. (N.U 1015031-80.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025
)

A identidade fática e jurídica entre o precedente citado e o caso em tela é manifesta, o que reforça a correção da decisão monocrática agravada ao afastar o dever de indenizar.

II - Da Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ: Fraude por Engenharia Social como Fortuito Externo

A agravante sustenta de forma veemente em suas razões de ID 345486373 a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Entretanto, a aplicação de tal enunciado normativo exige parcimônia e exata adequação fática. O entendimento sumulado pressupõe, obrigatoriamente, que o evento danoso esteja intrinsecamente ligado ao risco inerente da atividade bancária e, sobretudo, que ocorra rigorosamente dentro de sua esfera de controle e de seus limites operacionais internos.

Nas hipóteses de fraude perpetrada por meio de engenharia social, como demonstrado nos autos, verifica-se a caracterização de fortuito externo.

Ainda que se reconheça que fraudes por engenharia social constituem fenômeno previsível no ambiente digital, a responsabilização da instituição financeira exige a demonstração de falha concreta nos mecanismos de prevenção e segurança, o que não se verifica no caso.

O golpe suportado pela empresa recorrente não se originou de falha nos servidores da agravada, de vazamento de dados internos ou de deficiência na estrutura operacional da plataforma de pagamentos. Ao revés, decorreu de induzimento da própria usuária por terceiros, em contexto externo à esfera de atuação da instituição financeira, notadamente por meio de comunicação via e-mail e contato telefônico, conforme descrito no ID 341283856.

Dessa forma, a fraude ocorrida por intervenção direta e ativa da vítima, que fornece seus dados sigilosos ou valida transações em seus dispositivos habituais de uso logo após sofrer manipulação externa,
rompe, no caso concreto, o liame de causalidade
com o risco da atividade bancária propriamente dita. O banco tem o dever de proteger os recursos confiados à sua guarda contra invasões aos seus sistemas, mas não atua como tutor universal das interações sociais e das decisões pessoais de seus clientes fora da plataforma.

Não se pode exigir juridicamente que o banco preveja, monitore ou impeça interações sociais imprudentes de seus correntistas com terceiros estelionatários fora de seu ambiente de controle. Aceitar a tese da agravante significaria, na prática, transformar a responsabilidade civil objetiva em responsabilidade integral e universal, convertendo a instituição financeira em seguradora universal contra a ingenuidade de seus clientes, o que é expressamente vedado e rechaçado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto é medida que se impõe com absoluta clareza.

III -
Da Ausência de Falha de Segurança e da Validação Legítima da Transação

A tese central de falha de segurança aventada pela agravante, que serviria de base para sustentar o suposto defeito na prestação do serviço, carece de qualquer respaldo fático ou comprovação técnica nos autos. Muito pelo contrário. Consta de forma induvidosa da documentação apresentada, notadamente das informações trazidas no recurso inominado de ID 341283878, que a transferência impugnada via PIX no valor de R$ 1.900,00 foi realizada a partir do dispositivo móvel habitualmente e historicamente utilizado pela correntista.

Além de originar-se de um equipamento reconhecido pelo sistema do banco, a transação foi devidamente validada e autenticada por meio de credenciais de altíssimo nível de segurança, exigindo o uso de PIN pessoal e verificação de Biometria.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento capaz de afastar a conclusão de que os mecanismos de proteção e segurança da instituição agravada operaram de forma regular.

A transação eletrônica foi
processada, autorizada
e liquidada a partir de comandos originados do dispositivo habitual da correntista, mediante utilização de suas credenciais pessoais, inexistindo nos autos demonstração de comprometimento do sistema ou de autenticação irregular apta a indicar falha na prestação do serviço.

Inexiste, ademais, qualquer elemento concreto que evidencie acesso indevido por vulnerabilidade da plataforma, violação sistêmica de dados ou burla aos protocolos de segurança.

Consequentemente, o serviço prestado pela instituição de pagamento
não se mostra, no caso concreto, defeituoso
nos termos delineados pelo artigo 14, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele forneceu exatamente a segurança que legitimamente se esperava dele nas condições normais de uso. O banco cumpriu o seu dever legal e contratual de forma estrita ao processar uma ordem de pagamento que foi rigorosamente autenticada pelas credenciais sigilosas, intransferíveis e pessoais da própria usuária. O mau uso dessas credenciais pela correntista, ao ceder à manipulação de golpistas, não autoriza e não legitima a transferência do prejuízo financeiro à instituição que agiu nos estritos limites de suas obrigações sistêmicas.

Registre-se, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração concreta de que a transação impugnada apresentasse padrão atípico apto a acionar mecanismos de bloqueio preventivo, tais como valor incompatível com o histórico da conta, alteração abrupta de comportamento financeiro o
u indícios objetivos de fraude.
Tal ônus probatório incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo ser presumido a partir da mera ocorrência do golpe.

IV - Da Ausência de Prova de Vazamento de Dados e da Atuação Diligente Pós-Evento

A sentença de primeiro grau, reformada pela decisão agravada, presumiu um vazamento de dados por parte da instituição financeira, em violação à LGPD. Tal presunção é carente de qualquer lastro probatório. A abordagem dos criminosos, oferecendo "redução de taxas da maquininha", é uma isca genérica, amplamente utilizada em golpes de massa. O fato de os fraudadores saberem que a Agravante é uma comerciante que utiliza máquina de cartão não indica, de forma alguma, que essa informação vazou do banco. Trata-se de um
fato público e notório
, facilmente constatável por qualquer pessoa que visite o estabelecimento ou pesquise sobre a empresa. Não há nos autos um único elemento que sugira que os criminosos detinham informações sigilosas que só poderiam ter sido obtidas por uma falha de segurança da Agravada.

Ademais, como já salientado na decisão monocrática, a Agravada agiu com a diligência esperada após ser comunicada da fraude. A instauração do
Mecanismo Especial de Devolução - MED
(ID 341283865), conforme regulamentação do Banco Central
, demonstra
a adoção do procedimento correto. A ineficácia na recuperação integral do valor, com a devolução de apenas R$ 0,03 (ID 341283859), decorreu da ação rápida dos fraudadores em esvaziar a conta de destino, fato que, novamente, foge completamente ao controle da instituição financeira do pagador.

V - Da Inocorrência de Dano Moral à Pessoa Jurídica

Por fim, avançando de forma subsidiária para o exaurimento das teses recursais, constato que, ainda que houvesse o reconhecimento de alguma responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, o que admito apenas a título argumentativo e que já foi expressamente
rechaçado
nos tópicos anteriores, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inteiramente descabida e desprovida de fundamento jurídico válido.

O caso em tela envolve uma relação jurídica em que o polo autor é ocupado por uma pessoa jurídica, a L. A. DE SOUZA MERCEARIA LTDA. A pacífica jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, em se tratando de ente ficto desprovido de sentimentos ou atributos psicológicos, a indenização por dano extrapatrimonial não é presumida pela simples ocorrência de um ilícito. Não existe dano moral presumido para pessoa jurídica em casos de falha bancária simples. A condenação exige, obrigatoriamente, a prova cabal, concreta e robusta de efetiva ofensa à sua honra objetiva.

No presente processo, compulsando os documentos anexados, verifica-se que o prejuízo suportado pela empresa mercearia limitou-se à esfera de natureza estritamente patrimonial, consubstanciado no
montante de
R$ 1.900,00 transferido
indevidamente. Não há nos autos uma única prova, certidão ou documento que demonstre que este episódio isolado tenha gerado abalo à reputação comercial da empresa em sua comunidade, que tenha provocado o protesto indevido de títulos em cartório, que tenha causado a perda de credibilidade perante o mercado fornecedor ou gerado qualquer outra repercussão externa negativa à sua imagem institucional.

O mero desfalque financeiro oriundo de fraude, quando desprovido de qualquer comprovação material de
dano
à imagem, à respeitabilidade ou ao bom nome da empresa perante terceiros, impede categoricamente a caracterização de dano moral indenizável. O aborrecimento pela perda financeira resolve-se, quando muito, na esfera da reparação material, não alcançando o patamar necessário para justificar a reparação por abalo extrapatrimonial.

Por todos esses fundamentos, solidamente ancorados na análise fática das provas produzidas nos
IDs
341282394, 341283856, 341283865 e 341283878, e na escorreita interpretação da legislação consumerista e da jurisprudência sumulada, concluo que a decisão monocrática de ID 341412388 deve ser mantida em sua integralidade,
mostrando-se adequada ao conjunto fático-probatório

ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e afastar a responsabilidade da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 341412388, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026